Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702141-71.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEISE JUSSARA ALVES Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0723361-93.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao CAGED e de consulta ao sistema Infoseg, nos seguintes termos: “1.Trata-se de embargos de declaração de ID258901177opostos pela parte exequente contra a decisão de ID258193671. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Convém esclarecer, o fato de mencionar, além da pesquisa CAGED, pedido de ofício ao Prevjud e Ministério do Trabalho, não traduz omissão ou extrapolação do provimento jurisdicional, senão ampliação em razão da similitude dos pedidos e identidade da fundamentação. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Indefiro o pedido de pesquisa INFOSEG, uma vez que é voltado para obtenção de dados pessoais cadastrados perante a Receita Federal, não servindo para localização de bens. Ademais, já foi realizada a pesquisa INFOJUD (ID 256102843). 3.Retornem os autos à suspensão,conforme ID 255758938 (04/11/2025).” Sustenta, em síntese, que a execução tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável e de forma a atender ao interesse do credor, conforme dispõem os arts. 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil, segundo os quais o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para a satisfação do débito. Alega, ainda, que vigora no processo civil o dever de cooperação (art. 6o do CPC), impondo a todos os sujeitos processuais a atuação conjunta para a obtenção de decisão justa e efetiva. Argumenta que, diante do insucesso das diligências patrimoniais já realizadas, revela-se necessária a pesquisa de vínculo empregatício e de informações relevantes da agravada por meio dos sistemas CAGED e INFOSEG, como última alternativa útil para identificar eventuais fontes de renda que possam permitir futura penhora de percentual salarial, em consonância com a jurisprudência que admite, em caráter excepcional, a mitigação da regra de impenhorabilidade. Destaca que a consulta ao CAGED possibilitaria verificar eventual vínculo empregatício apto a permitir a análise da viabilidade de constrição de parcela do salário, enquanto o INFOSEG, por integrar múltiplas bases nacionais, poderia revelar informações ainda não acessadas, inclusive acerca de bens ou vínculos funcionais. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para autorizar, desde logo, a realização das pesquisas nos sistemas CAGED e INFOSEG, sob o argumento de que o indeferimento dessas diligências poderá resultar no arquivamento provisório da execução e, por conseguinte, no risco de prescrição intercorrente. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para que sejam deferidas as indicadas pesquisas. Preparo devidamente recolhido (Id. 80371015). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de dados da agravada junto ao CAGED e ao INFOSEG. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo diploma, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo, todavia, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar consulta aos sistemas CAGED e INFOSEG. Sucede que a ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não se destina à elucidação de vínculos empregatícios para fins de execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com finalidade eminentemente estatística, voltada ao acompanhamento de postos de trabalho e à análise da concessão de seguro-desemprego. Sua utilização para fins executivos não encontra respaldo normativo. Quanto ao INFOSEG, igualmente não se verifica plausibilidade jurídica suficiente. Trata-se de plataforma voltada à integração de bases de dados de segurança pública, identificação civil e criminal, veículos, armas e informações correlatas, não possuindo finalidade específica de localização de bens penhoráveis ou de dados patrimoniais aptos a subsidiar diretamente medidas executivas. A jurisprudência tem reconhecido que pesquisas em sistemas de segurança pública somente se justificam quando demonstrada a pertinência da diligência ao fim executório, a utilidade prática na localização de bens penhoráveis e o esgotamento prévio dos meios adequados e tradicionais de busca patrimonial. No caso concreto, embora o agravante alegue esgotamento de diligências, não demonstrou de forma concreta como eventual consulta ao INFOSEG teria potencial real e específico de revelar bens penhoráveis, limitando-se a argumentos genéricos sobre a amplitude da base de dados. Como é sabido, é vedado ao Poder Judiciário realizar diligências sem efetividade, sob pena de violação ao princípio da eficiência e de desvirtuamento da finalidade dos sistemas públicos. Na espécie, o contexto fático não indica que as diligências requeridas possam trazer resultado útil à execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que a parte agravada não possui advogado constituído nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília,30 de janeiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora